Tribunal: TJSP
Processo: 1102264-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Contrato bancário – Alegação de bloqueio indevido de valores – Não ocorrência – Comprovação da existência de ordem judicial emanada da Justiça do Trabalho para bloqueio, proferida em agosto/2003 – Exercício regular de direito (dever de cumprimento da ordem judicial) – Conta que ficou, ao longo dos anos, indisponibilizada, recebendo

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Contrato bancário – Alegação de bloqueio indevido de valores – Não ocorrência – Comprovação da existência de ordem judicial emanada da Justiça do Trabalho para bloqueio, proferida em agosto/2003 – Exercício regular de direito (dever de cumprimento da ordem judicial) – Conta que ficou, ao longo dos anos, indisponibilizada, recebendo dividendos e juros mensais, conformando saldo importante – Inexistência de bloqueio abrupto da quantia – Ausência de ato ilícito ou defeito na prestação de serviços – Dever de indenizar não caracterizado – Sentença mantida – Recurso desprovido.